Tribunal: TJSP
Processo: 1066471-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MAGISTÉRIO. Aposentadoria especial. Professora admitida pelo regime da Lei Estadual no 500/74. Indeferimento de requerimento de aposentadoria especial. Direito líquido e certo. Redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição Federal. Impetrante que preencheu os requisitos do art. 6o da EC no 41/03 para fazer jus a` paridade e a`

Ementa:
MAGISTÉRIO. Aposentadoria especial. Professora admitida pelo regime da Lei Estadual no 500/74. Indeferimento de requerimento de aposentadoria especial. Direito líquido e certo. Redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição Federal. Impetrante que preencheu os requisitos do art. 6o da EC no 41/03 para fazer jus a` paridade e a` integralidade de proventos. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial e voluntário na~o providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1066471-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ROSELY
MARCELINA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066471-55.2019.8.26.0053 -Voto no 573-20
2
VOTO No 573/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1066471-55.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: ROSELY MARCELINA DE FREITAS
JUIZ: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
MAGISTÉRIO. Aposentadoria especial. Professora admitida pelo
regime da Lei Estadual no 500/74. Indeferimento de requerimento
de aposentadoria especial. Direito líquido e certo. Redução dos
requisitos de idade e de tempo de contribuição prevista no artigo
40, parágrafo 5o, da Constituição Federal. Impetrante que
preencheu os requisitos do art. 6o da EC no 41/03 para fazer jus a`
paridade e a` integralidade de proventos. Sentença que concedeu a
ordem. Recursos oficial e voluntário na~o providos.
A r. sentença concedeu a segurança pleiteada por professora da rede
oficial de ensino do Município de São Paulo, para determinar à autoridade coatora
que lhe conceda aposentadoria especial “conforme preceitua o artigo 6o da Emenda
Constitucional no 41/2003, bem como efetue os devidos ajustes em seu prontuário”
(fls. 106/114).
Além do reexame necessário, o Município apelou (fls. 116/126).
Alega que a impetrante não faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade,
pois não preenche o requisito de ingresso regular no serviço público em cargo
efetivo até 31.12.2003, como exige a Emenda Constitucional no 41/03. Ela foi
admitida na função de professora, pela Secretaria de Estado da Educação, em
27.08.1987 e iniciou exercício no cargo de professora infantil, de provimento
efetivo, apenas em 01.10.2004. Sustenta que o tempo exercício de função-atividade
não pode ser considerado como de efetivo exercício no serviço público. Sustenta
que não podem os admitidos nos termos da Lei 500/74 não podem ser equiparados a
servidores efetivos, pois o ingresso no serviço público se dá, exclusivamente, por
concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066471-55.2019.8.26.0053 -Voto no 573-20
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 129/149).
É O RELATÓRIO.
Embora o artigo 40, caput, da Constituição Federal empregue a
expressão "servidores titulares de cargos efetivos", sua aplicação deve ser estendida
aos servidores estaduais admitidos pela Lei 500/74, considerando as peculiaridades
de seu regime jurídico.
O pedido da impetrante foi indeferido administrativamente por naÞo
ter ela atendido ao requisito de “ingresso regular no serviço público em cargo
efetivo até 31.12.2003” (fl. 119).
Ao contrário do que afirma a apelante, o art. 6o da EC 41/2003 não
exige que o servidor fosse titular de cargo efetivo em 31.12.2003. A redação do
caput possibilita ao “servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até a data de publicação” daquela Emenda, o direito de aposentar-se com
integralidade e paridade, preenchidas as condições postas nos incisos. O dispositivo
faz menção ao ingresso no serviço público na data de sua publicação e não a
titularidade de cargo de provimento efetivo, como equivocamente alega a
apelante.
Eì até desnecessário dizer que, tecnicamente, o vocábulo “servidor”
tem significado abrangente para incluir naÞo só os funcionários públicos - titulares de
cargos -, como também aqueles que, admitidos em regime especial, ocupam
funções. Ademais, antes mesmo do advento da Constituição Federal os admitidos
pela Lei 500/74 jaì eram expressamente considerados servidores, e isso pelo artigo
205, I e IV, da LC 180/78.
A terminologia acima consignada eì tradicional em nosso direito
administrativo e, por isso, naÞo se admite que o constituinte derivado tenha incorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066471-55.2019.8.26.0053 -Voto no 573-20
4
em equívoco. Para restringir sua aplicação aos funcionários, a norma teria de
empregar o vocábulo “funcionários públicos”. Todavia, isso naÞo ocorreu.
Nesse mesmo sentido:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
Aposentadoria Especial Professora Cômputo do tempo trabalhado em
função atividade (Lei Estadual no 500/74) Concessão da segurança
Pretensão de inversão do julgamento Impossibilidade Impetrante que
possui os requisitos para concessão da aposentadoria Impossibilidade de
distinção do tempo no cargo, com base na Lei Estadual no 500/74
Isonomia entre os regimes já reconhecida por este Tribunal Não
provimento da apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.
(apelação no 0009846-90.2011.8.26.0637, 6a C., Rel. Maria Olívia Alves,
j. 10.10.2012)
SERVIDORA PÚBLICA. Mandado de Segurança. Professora. Pedido de
aposentadoria especial. Admissão pela Lei n.o 500/74. Exigência de
cinco anos de efetivo exercício no cargo. Igualdade entre servidores
ocupantes de função-atividade e cargo efetivo que se impõe. Não
ratificação da certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria
especial. Art. 40, §1°, III, da Constituição Federal. Prazo de cinco anos
no cargo que não precisa ser ininterrupto. Lei Paulista n.° 943/03 que
prevê como contribuintes obrigatórios os servidores regidos pela Lei n.o
500/74. Sentença denegatória reformada. Recurso provido. (apelação
no 9146678-60.2002.8.26.0000, 2a C., Rel. Vera Angrisani, j. 17.9.2011)
No tocante aÌ vida funcional da impetrante, a certidão de contagem
de tempo de serviço de fls. 34/37 demonstra o seguinte: admissão para a função de
Professora Eventual em 27.08.1987 e dispensa em 9.12.1987; admissão para a
função de Professora Eventual em 8.02.1988 e dispensa em 29.03.1988; admissão
para a função de Professora I em 06.04.1988 e dispensa em 5.06.1996; admissão
para a função de Professora da Coordenação Pedagógica em 5.06.1996 e dispensa
em 30.09.2004; e, por fim, nomeação para o cargo efetivo de Professora de
Desenvolvimento Infantil CAT 3, em 1.10.2004, no quadro de magistério municipal
nele permanecendo até os dias atuais (fl. 39). Tem, portanto, 31 anos, 9 meses e 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066471-55.2019.8.26.0053 -Voto no 573-20
5
dia de tempo de contribuição. Por outro lado, ela atende ao requisito etário (fl. 21)
exigido pelo art. 6o da EC 41/2003, observadas as reduções de idade e tempo de
contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal.
Por tudo isso, a concessão da ordem era mesmo de rigor.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e voluntário.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR